Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-50.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A defesa alega ausência de provas consistentes, inconsistências nos depoimentos da vítima e testemunhas, e legítima defesa. Requer a absolvição do acusado ou a aplicação de causa de diminuição da pena e a dispensa ou redução da reparação de danos morais fixada em R$ 700,00 (setecentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há materialidade suficiente para a condenação por lesão corporal; (ii) estabelecer se a legítima defesa foi comprovada; iii) o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria; iv) estabelecer o valor de condenação em dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do delito de lesão corporal está demonstrada por meio de laudos periciais e prova oral colhida.
2. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica, corroborada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.
3. A legítima defesa não está comprovada nos autos, pois não há prova de agressão injusta atual ou iminente e a justificar a conduta do réu, tampouco do uso moderado dos meios necessários.
4. A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
5. A reparação por danos morais é adequada, considerando a intensidade do dolo do réu e o afastamento da vítima de seu trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica.
2. A legítima defesa não está comprovada nos autos, pois não há prova de agressão injusta atual ou iminente a justificar a conduta do réu, tampouco do uso moderado dos meios necessários.
3. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal é a que melhor se coaduna com a jurisprudência consolidada.
4.A reparação por danos morais é adequada, considerando a intensidade do dolo do réu e o afastamento da vítima de seu trabalho.